Tribunal: TJSP
Processo: 1060467-24.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Seguro prestamista - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao embargado fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Seguro prestamista - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao embargado fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença - Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - O fato de constar numa das cláusulas do contrato de adesão firmado entre as partes que a contratação do seguro era opcional, por si só, não leva à conclusão de que foi dada esta oportunidade de escolha ao recorrido - Mesmo porque, a cobrança do prêmio veio incluída dentre as obrigações contratuais como se fosse uma tarifa obrigatória - Questão já apreciada - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.